Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-15.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO. MAUS-TRATOS A SOCIOEDUCANDOS. OMISSÃO DE GESTORA. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DE AGENTES. ADVERTÊNCIA A GESTORA E AO DISTRITO FEDERAL. MANTIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente representação do MPDFT, reconhecendo práticas de maus-tratos a internos da Unidade de Internação do Recanto das Emas (UNIRE) por agentes socioeducativos e omissão da gestora da unidade.
2. A sentença determinou o afastamento dos agentes por dois anos e advertiu a gestora e o Distrito Federal, com base na Lei do SINASE e no ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legal e proporcional a aplicação de medidas judiciais de advertência e afastamento, com fundamento na Lei no 12.594/2012 (SINASE) e no ECA, diante de condutas de agentes e gestora da unidade que violaram direitos dos socioeducandos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovadas, por provas periciais e testemunhais, agressões físicas desproporcionais praticadas por agentes contra internos, incompatíveis com o estrito cumprimento do dever legal.
5. Configurada a omissão da gestora em adotar providências imediatas para apuração das irregularidades, caracterizando falha de atuação institucional.
6. A jurisprudência do TJDFT admite a imposição judicial de advertência e afastamento em ações de apuração de irregularidades, conforme art. 28 da Lei no 12.594/2012 e art. 97 do ECA.
7. As sanções aplicadas são proporcionais, visam à proteção dos adolescentes e não configuram desrespeito aos princípios do contraditório, ampla defesa ou reserva de administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "É legítima a imposição judicial de advertência e afastamento temporário de agentes e gestores do sistema socioeducativo, nos termos dos arts. 28 da Lei no 12.594/2012 e 97 do ECA, quando constatadas condutas que violem direitos dos adolescentes internados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; ECA, arts. 97, 125; L. no 12.594/2012 (Lei do SINASE), art. 28, I; CP, art. 23, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1690741, 0701391-74.2019.8.07.0013, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 26.04.2023, DJe 02.05.2023; TJDFT, Acórdão 1157231, 0005961-18.2017.8.07.0013, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 27.02.2019, DJe 19.03.2019.